Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-40.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000240-40.2024.8.11.0004
EMBARGANTE: LENICE MARIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: ALDO IORI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-40.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Revelia, Vícios Formais da Sentença, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENICE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 550.258.031-87 (EMBARGANTE), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ALDO FIORI - CPF: 038.319.649-39 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MENEZES LUZ - CPF: 531.441.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000240-40.2024.8.11.0004

EMBARGANTE:

LENICE MARIA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

ALDO IORI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LENICE MARIA DE OLIVEIRA
,
em face do v. acordão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos
, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça.

A embargante alega, (Id. 276195866), que a decisão embargada foi omissa, pois limitou-se a julgar exclusivamente a questão relativa ao benefício da justiça gratuita, deixando de se manifestar sobre os demais pedidos suscitados no recurso de apelação, notadamente sobre a nulidade da sentença proferida no processo no. 0007063-23.2019.8.11.0004, a qual deveria ter sido declarada, conforme fundamento de nulidade absoluta por ausência de apreciação da contestação tempestivamente apresentada, que foi indevidamente desconsiderada pelo juízo a quo, resultando em revelia injustificada da embargante.

Destaca que houve indeferimento do benefício da justiça gratuita na reconvenção, culminando com o cancelamento da distribuição desta, mas não da contestação, ademais, sustenta que o juízo ignorou a contestação, decidindo com base em revelia indevida.

Ressalta que a embargante não tem condições de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual a negativa da justiça gratuita é equivocada.

Indica que interpôs agravo de instrumento contra decisão denegatória da justiça gratuita, o qual foi extinto por falta de objeto devido à sentença de extinção do feito por falta de recolhimento de custas.

Assim sendo, requer
o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar a omissão, com o consequente reconhecimento da nulidade da sentença e retorno do processo à fase de conhecimento para apreciação da contestação e continuidade da instrução processual, observando o devido processo legal, bem como a concessão da justiça gratuita
(Id 277733352).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE SENTENÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão hostilizado toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Neste contexto, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, salienta-se que o apontamento de falta de manifestação
sobre os demais pedidos suscitados no recurso de apelação, notadamente sobre a nulidade da sentença proferida no processo no. 0007063-23.2019.8.11.0004, a qual deveria ter sido declarada, conforme fundamento de nulidade absoluta por ausência de apreciação da contestação tempestivamente apresentada, que foi indevidamente desconsiderada pelo juízo a quo, resultando em revelia injustificada da embargante.

Embora a embargante alegue que o acórdão recorrido possui vícios, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada acerca da manutenção do indeferimento da justiça gratuita postulada pela mesma de forma preambular no recurso de apelação por ela interposto.

Ademais, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025